Tribunal: TJPA
Processo: 0003963-68.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003963-68.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ANTONIO A OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:
0003963-68.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: MIGUEL GUSTAVO C. BRASIL CUNHA – OAB/PA 3.676

EMBARGADA: ANTÔNIO A OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONHECIDAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. MORA JUDICIAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO JUSTIFICATIVA DA PERDA DO DIREITO DA PARTE QUANDO ESSA NÃO CONCORRE PARA TANTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Belém, em face de acórdão, por suposta contradição e omissão no julgado;

II-

Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material;

III-

In casu
, a de fato erro no julgado, vez que a mora judicial foi elemento causador da perda do direito do autor;

IV-

A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de 05 anos. Todavia, a mora judicial fez com que os autos só chegassem conclusos ao juízo em 28.02.2013, momento em que o juízo decretou de ofício a prescrição do direito do autor;

V-

Incide diretamente sobre a matéria a súmula 106 do STJ, vez que a mora judicial não pode ser utilizada como justificativa para a perda do direito da parte;

VI-

O colendo STJ no julgamento do Resp. 1.120.295/SP, determinou que a prescrição se interrompe com o despacho inicial do juízo retroagindo ao termo inicial de quando foi proposta a demanda, quando volta a contar do início. Destarte é irrelevante o período de mora judicial de pouco mais de dois meses para justificar a perda do direito do autor, tendo em vista que este em nada concorreu
para tanto;

VII-

Recurso de apelação CONHECIDO e PROVIDO, alterando os termos do
decisum
atacado de forma a reconhecer a executividade do regime de 2008.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 21 de março de 2022.

Belém, 21 de
março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 4337043), opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de acórdão (ID 4337042) de relatoria da Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que negou provimento ao agravo interno id 4337040, ementado da seguinte forma:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DATA DO DESPACHO QUE ORDENA QUE A CITAÇÃO RETROAGE A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ, POIS A EXECUÇÃO FOI AJUIZADA DIAS ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No julgamento do REsp n L120.254SP conclui-se que, nos termos do §1º do art. 219 do CPC, a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, que na seara tributária, após as alterações previstas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de e marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, Contudo, se a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal faltando poucos dias pera a consumação da prescrição, não há como aplicar o enunciado da Sumia n 106 do Superior Tribunal de Justiça em razão da impossibilidade de se atribuir à Justiça a demora da citação 2. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais o embargante alega que no acórdão há contradição, uma vez que a decisão atacada indica que a ação executiva já estava prescrita antes mesmo do ajuizamento do feito, já a decisão de primeiro grau diz que a ação foi ajuizada antes da prescrição. Diz assim, que a prescrição não poderia ser decretada tendo em
vista a mora
causada pelos atos da justiça.

Além disso, diz que há omissão, vez que não foi aclarada qualquer condição suspensiva do prazo prescricional, nem mesmo a possibilidade do artigo 174, I do CTN.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inexistindo questão preliminar a ser debatida, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Historiando os autos, verifica-se que o embargante requer a aplicação dos efeitos modificativos dos embargos de declaração, visando a reforma do acórdão guerreado de
modo a sanar
suposta omissão e aclarar dita contradição no julgado.

Analisando detidamente o acórdão guerreado, vejo que tem razão o apelante quanto a existência de contradição no julgado, vez que como bem esclarece a relatora, a ação executória foi proposta em 30.01.2013 conforme informação da capa dos autos processuais (id 6248065, pg. 124) e somente chegou ao gabinete do M.M. de piso em 28.02.2013, conforme informa certidão de id 6248065, pg. 125. Em 03.04.2013 o juízo de piso declarou de ofício a prescrição originária do regime de 2008.

Destarte, não há como se acarretar ao exequente a culpa pela mora judicial em efetuar a citação válida da parte executada. Entendo que se trata de caso onde incide diretamente o preceito sumular 106 do STJ, tendo em vista que a mora judicial não pode ser usada como justificativa para se declarar a prescrição do direito do autor.

Como resta incontroverso, o exequente ingressou com a demanda judicial em período anterior ao fim do prazo prescricional (31.01.2013). Logo, tendo em vista que a pretensão do exequente só estaria fulminada se propusesse a demanda em 06.02.2013, não existe
in casu
perda de direito.

Em que pese, o juízo
a quo
só ter recebido os autos em 28.02.2013 esse não poderia utilizar como justificativa a mora judicial para decretar a prescrição do direito do exequente.

Além disso, o prazo de dois meses e três dias é período de mora judicial irrelevante, a ponto de o juízo de piso considerar incorreto o pedido de citação do executado causado pela mora judicial.

Segundo entendimento exarado pelo colendo STJ no Resp. 1.120.295/SP, a prescrição se interrompe com o despacho inicial do juiz, quando volta a contar do começo. Destarte, é irrelevante o período de mora judicial de pouco mais de dois meses para justificar a perda do direito do autor, tendo em vista que este em nada concorreu para tanto. Entretanto, não pode o magistrado utilizar-se da mora judicial para justificar a perda do direito do exequente que ajuizou a ação em tempo hábil.

Porquanto, procede o pedido do embargante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO
, alterando os termos do
decisum
atacado de forma a reconhecer a executividade do regime de 2008.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2022